Tribunal: TJSP
Processo: 2013288-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição em face de decisão monocrática pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento porque considerada não agravável a decisão de 1o grau impugnada (deferimento de produção de prova pericial sem apreciação da prescrição ou decadência alegadas pelos agravantes) – decisão que não é mesmo agravável – hipótese não constante do rol do art. 1.015 do CPC –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição em face de decisão monocrática pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento porque considerada não agravável a decisão de 1o grau impugnada (deferimento de produção de prova pericial sem apreciação da prescrição ou decadência alegadas pelos agravantes) – decisão que não é mesmo agravável – hipótese não constante do rol do art. 1.015 do CPC – impossibilidade de interpretação extensiva e de conhecimento do agravo, pois inexistente risco de prejuízo grave e imediato à parte, nos moldes do entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo – possibilidade e utilidade de discussão da questão em sede de apelação – alegação de prescrição ainda não apreciada no processo de origem – descabimento de exame em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância – questão que deve ser desatada juntamente com as demais questões que compõem o mérito do processo – agravo interno desprovido.